Tribunal: TJSP
Processo: 2324451-79.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU CONDIÇÃO IMPOSTA NO REGIME ABERTO. Pleito pela desconsideração da falta grave. Inviabilidade. Exegese do art. 118, da LEP. Decisão judicial fundamentada. Ausência de ilegalidade. Políticas de ressocialização no sistema penitenciário brasileiro que também têm suas diretrizes firmadas na Lei de Execução Penal. Manifesta

Ementa:
Habeas Corpus. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU CONDIÇÃO IMPOSTA NO REGIME ABERTO. Pleito pela desconsideração da falta grave. Inviabilidade. Exegese do art. 118, da LEP. Decisão judicial fundamentada. Ausência de ilegalidade. Políticas de ressocialização no sistema penitenciário brasileiro que também têm suas diretrizes firmadas na Lei de Execução Penal. Manifesta desproporcionalidade na regressão no caso concreto. Requerimento ministerial na origem para considerar a falta, contudo, relevar suas consequências. Medida que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e ressocialização. Ordem concedida, contudo, advertindo-se o paciente.